Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-48.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006813-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR - CPF: 015.550.021-02 (APELANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (APELANTE), MARCEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 007.328.575-70 (ASSISTENTE), LEONICE DA SILVA FLOR - CPF: 274.249.361-15 (ASSISTENTE), VIVIANE APARECIDA SILVA FLOR - CPF: 698.558.541-87 (ASSISTENTE), ALDINA MARCIA ALEZ HERTER - CPF: 799.320.611-15 (ASSISTENTE), GLAUBER PERES FARIAS - CPF: 004.746.591-35 (ASSISTENTE), SERGIO TADASHI (ASSISTENTE), JOSÉ LUÍS RIBEIRO (ASSISTENTE), ANA LÚCIA SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), PAMELLA SUELLEN MACEDO BEZERRA (ASSISTENTE), TONI DA SILVA FLOR - CPF: 053.593.496-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR ESPINOSA - CPF: 052.846.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUCIO DOS ANJOS DA CRUZ SILVA - CPF: 065.217.961-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HONORIA ALBINO - CPF: 046.849.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DIELITON MOTA DA SILVA - CPF: 001.921.892-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIANE APARECIDA DA CRUZ SILVA - CPF: 088.002.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA – INDEFERIMENTO – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 451 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3.o DO CPP – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA EM PLENÁRIO –
MÉRITO
–
2. ALMEJADA NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
– INVIABILIDADE – REJEIÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE ENCONTRAM AMPARO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS
–
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETOR JUDICIAL DEPRECIADO – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de substituição de testemunha a depor em Plenário que está fundamentado na preclusão da matéria, por não ter sido a testemunha arrolada oportunamente na fase do art. 422 do CPP; na inexistência de hipótese prevista no art. 451 do CPC, aplicado na forma do art. 3.o do CPP; e na não demonstração da imprescindibilidade da oitiva. A medida pleiteada não constitui direito subjetivo da parte, mas, sim, ato incluído na esfera de discricionariedade motivada do julgador, que poderá indeferir a pretendida oitiva se considerá-la desnecessária, impertinente ou manifestamente protelatória.

2.
Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que a apelante, insatisfeita com seu casamento, arquitetou toda ação criminosa e contratou um terceiro para tirar a vida de seu marido, não sendo essa a única opção que dispunha para dele se separar, bem assim que era perfeitamente previsível o elemento surpresa na execução do delito, uma vez que passou as informações pormenorizadas da rotina, hábitos, trabalho e locais frequentados pela vítima, viabilizando que o matador a surpreendesse, dificultando qualquer reação de defesa, se nos autos há elementos probatórios a respaldar a rejeição da tese de inexigibilidade de conduta diversa e reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

3.
Descabe cogitar a readequação da pena-base para o mínimo legal se o recrudescimento se deu em razão da depreciação dos vetores judiciais da culpabilidade, com fulcro na premeditação do crime e no comportamento ardil, frio, calculista, perverso e dissimulado da apelante que demonstram a maior reprovabilidade da conduta perpetrada; e das consequências do crime, em razão do intenso abalo psicológico causado nas três filhas da vítima, que, além de terem sido privadas da convivência paterna, viram a genitora ser presa pelo envolvimento na morte do pai, necessitando de tratamento psicológico, principalmente a mais velha que desenvolveu um quadro depressivo, com ideação suicida, consequências estas que extrapolam o resultado naturalístico do crime de homicídio.

4.
Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade, e, no mérito, desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
contra o
v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri
na ação penal n.o
1006813-48.2022.8.11.0042
, em que
a ré

fora

condenada
à pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
166314665
, a apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade
por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o pedido defensivo de substituição de testemunha foi indeferido pela MM.a Juíza Presidente somente em plenário, nada obstante protocolado com oito dias de antecedência, o que inviabilizou a i. defesa técnica de se valer dos meios cabíveis para impugnar a decisão, causando evidente prejuízo à ré, porquanto imprescindível para o deslinde dos fatos a oitiva da testemunha que se pretendia ouvir durante o julgamento.

No mérito,
pretende
a
nulidade
do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que concerne ao
não acolhimento da tese de inexigibilidade de conduta diversa
e ao
reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em caráter subsidiário, vindica a
revisão da dosimetria da pena
, asseverando que os elementos utilizados para depreciar a
culpabilidade e as consequências do crime
são inidôneos, sendo de rigor a readequação da sanção basilar para o mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID
167295697
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
168705691
, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a apelante suscita,
preliminarmente
, a nulidade por cerceamento defesa, sob o viés de que o indeferimento do pedido defensivo de substituição de testemunha pela MM.a Juíza Presidente somente em plenário, nada obstante protocolado com oito dias de antecedência, além de inviabilizar a i. defesa técnica de se valer dos meios disponíveis para impugnar a decisão, gerou evidente prejuízo, uma vez que impossibilitada de inquirir perante o Corpo de Jurados testemunha imprescindível ao deslinde dos fatos.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Com efeito, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o momento oportuno para as partes apresentarem o rol de testemunhas a depor em Plenário é a fase do art. 422 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no
prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco)
, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência”.

De mais a mais, de acordo com o entendimento firmado na doutrina e jurisprudência, muito embora inexista previsão no Código de Processo Penal acerca da possibilidade de substituição de testemunha, tal lacuna há de ser preenchida pela aplicação analógica do disposto no art. 451 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte
só pode substituir a testemunha
:

I -
que falecer
;

II
- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor
;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho,
não for encontrada
”.

In casu
, observa-se que, certificado o trânsito em julgado da decisão que pronunciou a ré
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
nas penas do art. 121, §2.o, inc. IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e determinado, na data de
21/06/2022
, a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, no mesmo dia, o i. órgão ministerial atendeu ao chamado, requerendo a atualização dos antecedentes criminais da acusada e a oitiva, em caráter de imprescindibilidade, de
cinco
testemunhas – 1. Marcel Gomes de Oliveira, 2. Leonice da Silva Flor, 3. Viviane Aparecida Silva Flor, 4. Aldina Márcia Alez Herter e 5. Glauber Peres Farias (ID 163400632).

A i. defesa, por sua vez, no dia
23/06/2022
, arrolou
quatro
testemunhas imprescindíveis, a saber José Luís Ribeiro Salvador, Ana Lúcia Souza Santos, Panmella Suellen Macedo Bezerra e
Sérgio Tadashi
; e, ainda, pugnou “
a exibição dos depoimentos e interrogatórios daquelas que estejam constantes nos autos, na fase de leitura de peças”
, no caso de testemunhas não intimadas ou faltantes; e que seja “
disponibilizado e permitido a utilização, durante a solenidade do julgamento, de projetor de mídia (data show) e telão/aparelho de televisão entre outros dispositivos eletrônicos, caso necessário”
(ID
163400634 e ID 163400635).

Saneado o processo, fora designada, inicialmente, a data de 15/09/2022 para a submissão da acusada a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 163400636); todavia, em razão da necessidade de readequação da pauta, a solenidade foi redesignada para 20/09/2022 (ID 163400683); e, a pedido da i. defesa, novamente reagendada para
17/10/2022
(ID 163400695).

E somente em
10/10/2022
os advogados constituídos pela ré postularam a substituição da testemunha Pamella Suellen Macedo Bezerra, arrolada tempestivamente e em caráter de imprescindibilidade na fase do art. 422 do CPP, pela testemunha Ana Beatriz Flor
,

sem apresentar justificativa alguma para tanto
, consoante se verifica da petição de ID
163400743
.

O referido pedido fora analisado e indeferido pela MM.a Juíza Presidente na Sessão Plenária e, ao que se depreende da Ata de Julgamento (ID
163400788) e das mídias audiovisuais de ID 163400884 ao ID 163400889, a testemunha
Pamella Suellen Macedo Bezerra, a qual a i. defesa pretendia ver substituída, não só compareceu à Sessão de Julgamento, como estava apta e prestou o seu depoimento perante os Jurados sem qualquer intercorrência.

Desta feita, evidente que
a matéria aqui debatida está abarcada pela preclusão
, pois Ana Beatriz Flor, que não fora inquirida no inquérito policial, tampouco durante a
judicium accusationis
, foi extemporaneamente arrolada pela i. defesa para depor em Plenário; e, inexistindo hipótese de
falecimento
,
enfermidade
ou
não localização
da depoente que se pretendia substituir, descabe falar em substituição de testemunha com fulcro no art. 451 do CPC c/c art. 3.o do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E ART. 9o DA LEI N. 8.038/1990.
HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.

1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal e do art. 9o da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.

2.
Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento
.

3.
No caso,

os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição
,
assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação dos mesmos testigos pela acusação.

4. Agravos regimentais desprovidos
” (
STF
- AgR AP: 996 DF - DISTRITO FEDERAL 0002245-36.2016.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, Segunda Turma).

Frisa-se, ainda, que, em homenagem aos princípios da busca da verdade real e da persuasão racional, é possível ao magistrado proceder à oitiva de outras testemunhas além daquelas oportunamente indicadas pelas partes, nos termos do art. 209 c/c art. 497, inc. XI, ambos do Código de Processo Penal.

Entretanto, não se cuida de direito subjetivo das partes, mas, sim, de ato incluído na esfera de discricionariedade motivada do julgador, que poderá indeferir a pretendida oitiva se considerá-la desnecessária, impertinente ou manifestamente protelatória.

Nota-se, pois, que a inquirição em Plenário de testemunha extemporaneamente arrolada é medida de todo excepcional, somente admitida se inexistir má-fé da parte que a requer e estiver devidamente demonstrada a sua indispensabilidade para o deslinde dos fatos.

Sucede que, no caso ora em apreço, como já mencionado anteriormente, quando a i. defesa técnica protocolou o pedido de substituição de testemunha,
não se incumbiu de comprovar a relevância da oitiva da pessoa de
Ana Beatriz Flor
(substituta), como se constata do petitório de ID
163400743
, cujo teor transcrevo
ipsis litteris
a seguir:

“
ANA CLÁUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR,
já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu defensor legalmente constituído, com fulcro no art. 479, caput do CPP,
REQUERER
tempestivamente a juntada dos documentos e vídeos em anexo.

Outrossim, também
REQUER
a substituição da testemunha
Pamella Suellen Macedo Bezerra,
pela testemunha
Ana Beatriz Flor,
residente a Rua João Batista S DE Oliveira (Antiga AV. ITAPARICA), no: 244, apt.: 506, Torre C, Bairro Vista Alegre, Cuiabá/MT, que comparecerá sem necessidade de intimação por parte deste r. Juízo.

Nestes termos, pede deferimento.

Cuiabá, 10 de outubro de 2022.

Jorge Henrique Franco Godoy

OAB/MT 6.692”

Portanto,
ainda que possível ao julgador admitir, como testemunha do juízo, a inquirição de pessoa diversa daquelas arroladas pelas partes na fase do art. 422 do
Código de Processo Penal
, para tanto, deve o interessado demonstrar circunstâncias concretas que evidenciem a pertinência da oitiva da testemunha substituta, o que não fez a i. defesa no caso ora em análise.

Impende ressaltar, outrossim, que o feito tramita desde o ano de 2021 e o advogado subscritor das presentes razões recursais exerce a defesa técnica da ré
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
desde o início da instrução; nada obstante, não arrolou na resposta à acusação (ID
163400312) tampouco na fase do art. 422 do
Código de Processo Penal
(
ID
163400634 e ID 163400635) a testemunha Ana Beatriz Flor, que é filha da acusada, requisitando a oitiva dela somente tardiamente.

Nessa conjuntura, por óbvio que, durante todo o trâmite processual, o causídico teve diversos contatos com a acusada, causando muita estranheza que, somente às vésperas do Julgamento em Plenário, tenha concluído pela imprescindibilidade da oitiva da filha de sua cliente [que, diga-se de passagem, somente poderia ser ouvida como informante, que não presta compromisso com a verdade e não tem vínculo com a imparcialidade].

Logo, a indicação da testemunha a destempo e fora das hipóteses previstas no art. 451 do CPC, de aplicação na forma do art. 3.o do CPP, no específico caso dos autos, não pode ser considerada fato superveniente que autorize a excepcional substituição almejada.

E, não demonstrando a i. defesa técnica em que medida o depoimento da testemunha substituta contribuiria para o esclarecimento dos fatos imputados à ré, admitir a requerida substituição desvirtuaria o procedimento especial do Júri e chancelaria tratamento diferente às partes, sendo inadmissível que se invoque a plenitude de defesa em detrimento de outros princípios irrenunciáveis, como o devido processo legal.

Destarte, agiu com acerto a MM.a Juíza Presidente ao indeferir o pedido defensivo de substituição de testemunha, sob as justificativas de que é
intempestivo
, visto que já superada a fase do art. 422 do CPP,
inexiste uma das hipóteses excepcionais do art. 451 do CPC
, aplicado,
in casu
, na forma do art. 3.o do CPP, e
não ter a i. defesa se incumbido de comprovar a relevância da oitiva da testemunha substituta
, a impedir o reconhecimento por esta instância revisora da aventada nulidade por cerceamento de defesa.

Não são outros os termos da jurisprudência das Cortes Superiores:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do Código de Processo Penal, o momento oportuno para apresentação de testemunhas se dá quando do oferecimento da denúncia ou queixa e no prazo para apresentação de defesa preliminar.

2.
A substituição ulterior de depoentes é medida excepcional e deve observância a uma das hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal. São causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço
.

3.
No caso dos autos, as instâncias de origem foram claras e assertivas no sentido da não ocorrência de nenhuma das exceções legais mencionadas, razão pela qual eventual oitiva somente se dará como testemunha do Juízo, nos termos dos arts. 156, II, e 209, ambos do Código de Processo Penal, hipótese submetida à discricionariedade do julgador, uma vez demonstrada a real indispensabilidade do atestante para o esclarecimento dos fatos
.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento”
(
STJ
- RHC: 96948 BA 2018/0081829-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2018). Grifei.

A tempo, destaco que não caracteriza ofensa à plenitude de defesa o fato de o requerimento defensivo de substituição de testemunha ter sido analisado somente na Sessão Plenária, a despeito de protocolado com antecedência, pois inexiste recurso cabível para impugnar a decisão de indeferimento proferida antes do julgamento pelo Júri Popular, devendo a parte que se sentir prejudicada valer-se de eventual futura apelação criminal para levantar, como preliminar, o cerceamento ocorrido, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, preleciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
Cabe, pois, à parte arrolar as cinco que considera realmente imprescindíveis, requerendo ao juiz que ouça, ainda, outras, para melhor esclarecimento dos jurados.
Trata-se de decisão pessoal do magistrado, conforme sua livre convicção, não possuindo a obrigação legal de atender à parte, mas também não fazendo dessa faculdade um instrumento de perseguição ou injustiça
. Assim, deve determinar a oitiva de outras pessoas, quando realmente sentir necessário ao bom esclarecimento dos fatos debatidos no processo.

Caso indefira o requerimento formulado
, a sua atitude, se injustificada e irrazoável, pode ensejar hipótese de cerceamento de acusação ou da defesa, conforme a situação.
Inexiste recurso cabível para esse momento processual, embora possa a parte prejudicada, havendo apelação futura, levantar como preliminar o cerceamento ocorrido
”
(

Portanto, não há razão para acolher a nulidade por cerceamento de defesa arguida pela i. defesa, uma vez que idoneamente justificado o indeferimento do pedido de substituição de testemunha a depor em Plenário.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
,

verte da denúncia que, no dia 11/08/2020, por volta das 07h40, em frente à Academia Jr Fitness, situada na avenida Miguel Sutil, no bairro Jardim Santa Marta, nesta Capital, o codenunciado
Igor Espinosa
, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e agindo mediante paga efetivada pela ora apelante
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, que, por sua vez, agiu por motivação torpe e auxiliada pelos corréus
Wellington Honorio Albino, Dieliton Mota da Silva
e
Ediane Aparecida da Cruz Silva
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Toni da Silva Flor, provocando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Consoante a proposição acusatória,
ANA CLAUDIA
e Toni, que eram casados há quinze anos e possuíam três filhas, viviam um casamento conturbado, notadamente em razão dos relacionamentos extraconjugais mantidos pela apelante, tendo o ofendido, dias antes da fatídica data, pedido a separação, causando inconformismo na esposa, que, com a intenção de se apropriar da totalidade dos bens do casal, começou a engendrar um plano para tirar a vida do marido.

Assim, a apelante pediu auxílio à
Ediane
, sua manicure e amiga, para encontrar um “matador”, tendo esta entrado em contato com
Wellington
que, por seu turno, com a ajuda de
Dieliton
, “terceirizou” o serviço, propondo a
Igor
a execução do crime, o que este aceitou; e, a partir de então,
ANA CLAUDIA
passou a articular toda a ação criminosa diretamente com
Wellington, Dieliton
e
Igor
, tendo, inclusive, realizado uma reunião virtual, via
whatsapp,
para acertar os detalhes da ação criminosa, ocasião em que ficou acordado o pagamento da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela tarefa.

Prossegue a incoativa narrando que, na manhã do fato, ao chegar na academia e descer de seu veículo, a vítima foi surpreendida por
Igor
, que já a aguardava no local e, mediante ação rápida e evasiva, efetuou os disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido, causando a sua morte por choque séptico decorrente de ferimento perfuro-contundente.

Consta, ainda, que, apesar de Toni ter sido socorrido por terceiras pessoas e encaminhado para atendimento hospitalar, seu quadro evoluiu para óbito no dia seguinte [12/08/2020].

E, concernente ao pagamento, esclarece a peça ministerial que a apelante cumpriu apenas parte do acordo, entregando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a
Igor
, que, consumado o delito, viajou para a cidade do Rio de Janeiro, onde gastou todo o dinheiro em festas, não tendo os demais comparsas recebido qualquer valor.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e a
condenou
como incursa nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

Como primeira pretensão meritória, objetiva a i. defesa técnica a submissão da apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à rejeição da tese de inexigibilidade de conduta diversa e ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa toada, alega que o contexto probatório dos autos não deixa dúvidas de que a
ANA CLAUDIA
somente envolveu-se no homicídio do marido por ser constantemente agredida por ele, razão pela qual sua conduta não merece censurabilidade, pois impossível exigir que agisse de forma diferente.

Outrossim, sustenta que, sabedor do comportamento agressivo que possuía, o ofendido tinha ciência de que, a qualquer momento, sua esposa poderia reagir, o que afasta o elemento surpresa da ação delituosa, ao que agrega que, na qualidade de autora intelectual do crime, a condenada não poderia prever a forma como seria executado o delito.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, em seu interrogatório em Plenário, a
apelante

ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA
efetivamente atribuiu sua conduta ao desmedido medo que sentia do comportamento agressivo do esposo, que frequentemente a agredia e ameaçava de morte.

Disse que, cerca de uns quarenta dias antes do fato, depois de ter uma briga com o ofendido, em que ele não só a ameaçou de morte, como também a filha mais velha do casal, relatou o que estava sofrendo para a corré
Ediane Aparecida
, a qual lhe ofereceu ajuda e entrou em contato com os comparsas.

Prosseguiu narrando que, inobstante tenha conversado por telefone com o codenunciado
Igor
, para o qual enviou uma fotografia em que aparecia com hematomas e esboçou a intenção de tirar a vida do ofendido, em razão do comportamento agressivo que este possuía, não finalizou as tratativas do crime, pois, além de não possuir o valor de R$ 60.000,00 cobrado, acabou reatando com o marido.

E, justamente por isso, afirmou que, inicialmente, realmente acreditou que seu esposo tinha sido confundido com outra pessoa, como ele próprio alegou na ligação que fez para a interrogada, logo após ter sido baleado; tendo a apelante tomado conhecimento de que a ação criminosa teria decorrido de sua conversa com
Igor
somente um mês depois, quando o executor do crime lhe telefonou e cobrou o valor acordado.

Assim, sustentando ter sido ameaçada, não viu outra saída a não ser arrumar o dinheiro e efetuar o pagamento pelo “serviço”, o que foi feito, parte em novembro de 2020, nas proximidades da rodoviária da Capital, com a entrega, em mãos, para
Igor
, da quantia de R$ 30.000,00, sendo o restante quitado em fevereiro de 2021.

De mais a mais, negou ter mantido relações extraconjugais durante os quinze anos da constância do casamento, assim como ter seu marido lhe pedido o divórcio pouco antes do crime, afastando a conclusão de que a motivação do homicídio foi a intenção dela de se apropriar da totalidade dos bens do casal.

E, questionada pela MM.a Juíza Presidente acerca da ação penal n.o
14300-33.2015.811.0042, em que Toni da Silva Flor fora acusado do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar e, ao término da instrução, absolvido por falta de provas (ID 163400746), a apelante sustentou que, apesar da veracidade dos fatos, alterou a sua narrativa em juízo, isentando o seu marido da culpa, porque ele a convenceu a agir dessa forma, dizendo que aquilo tudo acabaria com a vida e carreira dele.

A versão fática da ré encontra, em certa medida, suporte na oitiva de
Igor Espinosa
na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, cujo teor foi reproduzido durante a sessão plenária, a pedido de um dos Jurados, consoante consta na ata de julgamento.

De acordo com a narrativa do corréu, foi
Wellington
quem lhe procurou dizendo que
Ediane
tinha uma proposta a fazer, que era o homicídio de Toni da Silva Flor. Depois disso, recebeu uma ligação de
ANA CLAUDIA
, que estava com pressa na execução do “serviço”, pois dizia não aguentar mais ser ameaçada e agredida fisicamente pelo marido e enviou umas fotografias com os hematomas decorrentes das agressões sofridas.

E, por estar precisando do dinheiro, em razão das dívidas em bocas de fumo e problemas com drogas,
Igor
aceitou a proposta pelo valor de R$ 60.000,00, tendo, então, a mandante do crime lhe informado que, no dia seguinte, o ofendido estaria numa academia, da qual passou a localização ao coacusado, e, ainda, enviou-lhe fotos do marido e do carro que ele usava.

Com isso, o depoente entrou em contato com
Wellington
, a fim de conseguir uma arma de fogo, o qual, por sua vez, falou com
Dieliton
, vulgo “Manque”, que foi o fornecedor do artefato bélico no crime.

Especificamente em relação à dinâmica delituosa,
Igor
narrou que, no dia seguinte, deslocou-se até à academia indicada e ficou aguardando, sentado embaixo de uma árvore; e, assim que avistou a vítima estacionando o carro do outro lado da rua, surpreendeu-a com os dizeres “
perdeu, perdeu”
e atirou na direção dela, foragindo na sequência. Quanto ao pagamento, afirmou só ter recebido R$ 20.000,00 de
ANA CLAUDIA
após a consumação do crime; dinheiro este que gastou todo na cidade do Rio de Janeiro, onde passou um tempo depois do cometimento do ilícito.

O comportamento agressivo que o ofendido tinha com a apelante também foi confirmado na oitiva judicial das
testemunhas
Ana Lúcia Souza Bastos
e
Pamella Suellen Macedo Bezerra.

E o
depoente
Sérgio Tadashi Adaniya Junior
contou perante o Corpo de Jurados de uma agressão física que sofrera, a qual foi perpetrada por Toni da Silva Flor, em razão do ciúme que este sentia da esposa, reforçando, assim, a tese de que a vítima se tratava de pessoa agressiva.

Por sua vez,
Aldina Márcia Alez Herter
, reproduzindo perante os Jurados a versão que apresentou na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, declarou ser amiga do ofendido e da esposa dele desde o ano de 2019, tendo dado apoio a
ANA CLAUDIA
logo após o crime.

Afirmou desconhecer que a apelante sofria violência doméstica, tendo ela lhe confidenciado um único episódio em que havia sido agredida pelo marido, ocorrido há uns cinco anos, do qual mantinha fotografias dos hematomas no celular. Nesse caso, foi registrado o boletim de ocorrência, porém depois a recorrente
“retirou a queixa”
; e, até onde sabe, não houve repetição de tal comportamento pelo ofendido.

Em continuidade aos seus relatos, a declarante asseverou que, um tempo depois do homicídio, foi procurada por uma colega de trabalho chamada Fabrícia, a qual mencionou ter tomado conhecimento por meio da amiga Cristine, de alcunha “Tutu”, que a mandante do assassinato de Toni da Silva Flor era a esposa dele.

Segundo a narrativa que lhe foi apresentada, “Tutu” estava em uma festa “
na quebrada”
e, no local, ouviu o corréu
Igor
contando que havia matado o ofendido a mando da mulher dele, a qual dizia sofrer violência doméstica e, até mesmo, enviou para aquele uma fotografia em que aparecia com hematomas. Por essa “tarefa” foi combinado o pagamento de R$ 60.000,00.

A testemunhante citou que, apesar de inicialmente não dar credibilidade à história, acabou revelando tudo para seu marido, que é policial, tendo este repassado as informações para o delegado do caso. Frisou que somente acreditou na veracidade da narrativa depois da prisão de
Igor
, pois, até então, considerava impossível desconfiar do envolvimento da apelante no crime, já que ela chorava e sofria a morte do marido.

Guardando semelhanças com a aludida prova oral, o
depoente Glauber Peres Farias,

esposo da retromencionada testemunha, afirmou durante a Sessão Plenária que mantinha uma amizade bastante próxima com o ofendido e a apelante, nunca tendo notado qualquer evidência de que Toni da Silva Flor tivesse um comportamento agressivo com a esposa, ao contrário, os dois sempre foram muito carinhosos e amorosos um com o outro, assim como em relação às filhas; e, apesar de terem algumas brigas, sempre resolviam rapidamente.

Ressaltou que a vítima sempre o procurava depois de se desentender com a esposa, a fim de desabafar e se aconselhar com o amigo; e, em uma dessas ocasiões, disse ter o ofendido lhe mostrado um vídeo em que a mulher quebrava vários objetos dentro de casa, dizendo não ser justo trabalhar tanto para conquistar as coisas e a esposa ter esse comportamento.

A testemunha pontuou que, conquanto sua esposa Aldina tivesse sido informada uma semana depois do enterro acerca do envolvimento da recorrente na morte do marido, o vínculo com
ANA CLAUDIA
foi mantido, para não levantar suspeitas e atrapalhar as investigações, tendo, inclusive, o delegado do caso pedido isso ao casal.

O depoente afirmou, com propriedade, que a apelante, após o cometimento do ilícito, chorava muito e demonstrava sofrimento com a situação, tendo até feito uma tatuagem em homenagem ao esposo.

Ainda nessa mesma linha,
a informantes
Leonice da Silva Flor
e
Viviane Aparecida Silva Flor
, respectivamente, mãe e irmã do ofendido, declararam durante o julgamento que o relacionamento de
ANA CLAUDIA
e Toni, apesar de conturbado, não envolvia agressões nem ameaças, sendo todas as brigas resolvidas entre eles logo depois. Aliás, a genitora da vítima sugestionou ser a apelante a agressiva da relação, pois, durante as discussões, quebrava tudo, “tocava” o marido de casa e, ainda, pedia para ele lhe bater, para que pudesse denunciá-lo por violência doméstica.

Por fim, o
Delegado da Polícia Judiciária Civil

Marcel Gomes de Oliveira
, que conduziu o Inquérito Policial, após narrar pormenorizadamente perante o Corpo de Jurados como fora realizado o trabalho investigativo que culminou na descoberta do envolvimento da apelante na cena do crime, aduziu que os elementos colhidos levam à conclusão de que o casamento da ré e do ofendido passou a ser conturbado a partir do momento que Toni da Silva Flor descobre os relacionamentos extraconjugais mantidos pela esposa.

Outrossim, declarou que, conquanto os demais envolvidos no homicídio tenham sido uníssonos em dizer que o delito somente foi encomendado e executado porque a recorrente sofria constantes agressões e ameaças perpetradas por seu marido, em todas as oportunidades em que ouvida na delegacia,
ANA CLAUDIA
negou sofrer violência doméstica.

Aliás, o depoente frisou que, ao questionar a ora apelante, ainda na fase inquisitiva, a respeito do boletim de ocorrência n.o 2019.343996, dando conta de que, no dia 15/11/2019, fora agredida fisicamente com um soco no rosto e empurrões por Toni da Silva Flor, seu marido (ID
163400744), ela sustentou
não passar de um episódio em que houve agressões recíprocas, reforçando que o relacionamento do casal era bom e harmonioso.

Asseverou, ainda, a testemunha compromissada ter ficado claro, mediante
prints
de conversas mantidas entre o ofendido e sua irmã, devidamente juntados aos autos, que, pouco antes do fato, Toni da Silva Flor havia decido se separar, porque tinha conhecido outra pessoa, com a qual queria viver um relacionamento. Inclusive, ele já teria conversado a respeito disso com a esposa.

E, concernente à forma de execução do delito, o delegado afirmou terem as investigações evidenciado que a ação do atirador foi rápida e evasiva, pois, na posse das informações acerca da rotina do ofendido, repassadas pela mandante [
ANA CLAUDIA
], dirigiu-se até a academia e ficou de tocaia, aguardando a chegada da vítima; e, tão logo Toni chegou e desceu de seu veículo, foi surpreendido com
Igor Espinosa
dizendo “
perdeu, perdeu”
e com os subsequentes disparos, sendo que os primeiros tiros atingiram as costas do ofendido, o que é corroborado pelo laudo necroscópico e pelas imagens das câmeras de segurança do local do fato, que mostram o exato momento que a vítima, já alvejada, adentra o local com as mãos nos ferimentos que tinha nas costas.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que a apelante
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, insatisfeita com o casamento, arquitetou toda a ação criminosa e contratou um terceiro para tirar a vida de seu marido, não sendo essa a única opção que tinha para dele se separar, sendo perfeitamente previsível o elemento surpresa na execução do crime, já que repassou as informações pormenorizadas da rotina, hábitos, trabalho e lugares frequentados pelo ofendido, viabilizando que o executor o surpreendesse, dificultando/impossibilitando qualquer reação de defesa.

E, conforme o
quarto
,
oitavo
e
nono
quesitos, restou aferido se “
O jurado absolve a acusada?”, “O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atingida de surpresa, mediante ação rápida e evasiva do executor do crime?
e
“A acusada tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?”
, tendo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença respondido, respectivamente, “
não”
, “
sim”
e “
sim”
(ID
163400786).

Friso, por oportuno, que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima constitui circunstância objetiva que se comunica ao autor intelectual do crime, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento, o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido: “
O posicionamento desta Corte Superior em relação à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido é que, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime, pode se comunicar ao partícipe, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
” (STJ - AgRg no REsp: 1739286 RS 2018/0106240-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2018). Destaquei.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da tese de inexigibilidade de conduta diversa e ao reconhecimento do tipo penal derivado do previsto no inciso IV do §2.o do art. 121 do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
.

2.

Da almejada readequação da pena base imposta à condenada
.

Em caráter subsidiário, a i. defesa técnica vindica a readequação da pena basilar, sob o viés de que não houve fundamentação idônea para a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Contudo,
mais uma vez sem razão
!

In casu
, na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que a MM. a Juíza Presidente elevou a sanção basilar em
dois anos
, ante a depreciação da
culpabilidade
, com fulcro na premeditação do crime e na forma dissimulada que a ré agiu para atingir a intenção homicida; e a negativação das
consequências do crime
, em razão dos traumas gerados às filhas do casal, que não apenas perderam o pai como, também, viram a mãe sendo presa, sem olvidar da desarmonia causada na família com a prática delitiva.

E, para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, recrudesceu a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, o que se coaduna com o entendimento firmado nas Cortes Superiores,
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021.

Com efeito, partindo da premissa de que a
culpabilidade
, enquanto
circunstância judicial, é critério dosador de pena que se relaciona
com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
não encontro motivos para afastar, no caso em apreço, a depreciação deste vetor judicial
.

Isso porque, como bem pontuado na r. sentença, o contexto dos autos revela que, imbuída do
animus necandi
, a apelante engendrou um plano para matar o ofendido, com quem era casada há quinze anos e tinha três filhas menores - fatores esses que, em momento algum, fizeram-na reconsiderar sua intenção homicida.

Assim, com o auxílio de terceiros, contratou um matador pelo valor de R$ 60.000,00, para o qual detalhou toda a rotina e hábitos da vítima, o que permitiu o êxito na consumação do delito.

Posteriormente, valendo-se do fato de ter conversado com Toni logo após o fato, por meio de uma ligação que ele lhe fez quando já estava baleado, assim como ter sido a última pessoa a vê-lo com vida no hospital, uma vez que, em razão da pandemia, era a única permitida a acompanhá-lo,
ANA CLAUDIA
tentou induzir os familiares da vítima e demais interessados a acreditarem que tudo não teria passado de um mal-entendido, tendo Toni sido confundido com um policial que frequentava a mesma academia e possuía um veículo do mesmo modelo daquele.

Ademais, comparecia constantemente na delegacia de polícia solicitando providências para descortinar a autoria do fato, deu entrevistas na mídia, organizou uma carreata em homenagem a seu marido, em que todos os presentes usavam camisetas com a foto de Toni estampada, as quais tinham sido providenciadas pela sentenciada; tudo com o propósito de repercutir a falsa imagem de que era uma viúva sofredora em busca de justiça pelo esposo assassinado e, assim, não gerar qualquer desconfiança de seu envolvimento no crime.

Fosse pouco, com a prisão do executor do crime, passou a dizer que iria contratar uma pessoa para matá-lo ainda na prisão, sob a inverídica alegação de que ele merecia experimentar o mesmo sofrimento dos familiares do Toni; contudo, a real intenção da apelante era uma “
queima de arquivo”
.

Desta feita, a premeditação do crime e o comportamento ardil, frio, calculista, perverso e dissimulado de
ANA CLAUDIA
constituem particulares mais do que suficientes para demonstrar a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a justificar a depreciação do vetorial da culpabilidade.

Nesse sentido são os seguintes precedentes do c. STJ:

“
A
premeditação do delito
demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
” (STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) - Destaquei.

“
Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que
a frieza
, a
ousadia do agente na execução do delito
, a
dissimulação
e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial
” (STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) - Grifei.

D’outro norte, considerando que as
consequências do crime
dizem respeito à gravidade causada pela lesão ao bem jurídico tutelado, excepcionando-se o resultado naturalístico do delito, na hipótese,
inegável que o trauma psicológico causado às filhas do ofendido transcende ao ínsito ao delito de homicídio qualificado.

Ora, além das crianças terem sido abruptamente ceifadas da convivência com o genitor, que, consoante a prova oral colhida em juízo, era bastante amoroso, responsável e dedicado às filhas; ainda tiveram que suportar a prisão da mãe em razão do envolvimento dela no delito. Tais circunstâncias causaram intenso abalo às três meninas, que necessitam de tratamento psicológico, sendo revelado, inclusive, que a filha mais velha do casal desenvolveu um quadro de depressão, com ideação suicida.

De mais a mais, houve uma ruptura familiar depois do ocorrido, permanecendo as filhas do casal sob os cuidados da avó materna, sendo impedidas de conviverem com a família paterna.

Logo, tais desdobramentos não se confundem com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal, de modo que as impressões externadas pela MM.a Magistrada
a quo
para depreciar as consequências do crime são perfeitamente justificadas para este fim.

Não são outros os termos da jurisprudência da c. Corte Cidadão:

“3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes.

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, "
conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso
[...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020)”
(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) – Destaquei.

Por conseguinte, não merece acolhida o pedido de redimensionamento da pena-base estabelecida na instância primitiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANA CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA FLOR
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, conservando incólume o v. veredicto condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o
1006813-48.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023